Tribunal: TJSP
Processo: 0007180-22.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência. Preliminar de nulidade do processo administrativo. Não foi oportunizado para defesa arrolar testemunhas. Pedido não foi formulado no curso do processo administrativo, sendo desnecessário, para o esclarecimento dos fatos, a oitiva de outras pessoas. Preliminar afastada. No mérito, pretendida a absolvição. Impossibilidade.

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência. Preliminar de nulidade do processo administrativo. Não foi oportunizado para defesa arrolar testemunhas. Pedido não foi formulado no curso do processo administrativo, sendo desnecessário, para o esclarecimento dos fatos, a oitiva de outras pessoas. Preliminar afastada. No mérito, pretendida a absolvição. Impossibilidade. Prova coesa da prática de falta grave. Declarações dos agentes penitenciários que possuem presunção de legitimidade e veracidade. Ademais, a própria mãe do sentenciado confirmou os fatos narrados pela comunicação de evento. Consignou-se, ainda, que a atitude do sentenciado causou transtornos para o bom andamento do serviço e visita dos demais detentos. Falta grave demonstrada. Por fim, a Legalidade da Resolução SAP no 144/2010 foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso desprovido, afastada a matéria preliminar.